Tribunal: TJPA
Processo: 0807274-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807274-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY HANDERSON SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR EM FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 20/03/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, sob fundamento de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de consentimento válido, ilicitude dos valores apreendidos, inexistência de animus de traficância, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

No caso, a diligência policial foi precedida de denúncias, monitoramento prévio, abordagem de usuária com apreensão de entorpecentes e indicação do paciente como fornecedor, além de tentativa de evasão e apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, circunstâncias que configuram fundadas razões e legitimam a medida.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação e apreensão de expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack, dinheiro fracionado e materiais de acondicionamento.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Alegações relativas à origem lícita dos valores apreendidos e à ausência de animus de traficância demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crime permanente de tráfico de drogas. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada a circunstâncias concretas indicativas de atuação estruturada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Gisele Brelaz Lopes em favor de Wesley Handerson Silva e Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos do processo nº 0800429-51.2026.8.14.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente, supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas, em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Narra a impetração que o paciente foi preso em 20/03/2026 e que, em audiência de custódia, a segregação cautelar foi mantida com base na gravidade abstrata do delito e na alegada circulação suspeita de pessoas no local.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de invasão domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, invocando o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, afirma a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aduzindo inexistir periculum libertatis concreto.

Alega que o numerário apreendido possui origem lícita, decorrente de benefício previdenciário recebido por sua companheira, transferido via Pix, bem como de faturamento de microempreendimento familiar consistente em lanchonete e lava-jato, juntando comprovantes de transferência, notas fiscais de aquisição de insumos e equipamentos e comprovante de saque bancário realizado dias antes da prisão.

Sustenta que a movimentação de pessoas no imóvel decorre da atividade comercial exercida no local. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, sendo arrimo de família composta por quatro crianças menores e companheira gestante.

Defende, ainda, a inexistência de animus de traficância, afirmando que eventual presença de entorpecentes no quintal não lhe pode ser atribuída, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares diversas, além dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35035412).

Em parecer (Id.

35092151), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a nulidade da busca domiciliar, a licitude da origem dos valores apreendidos, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a existência de condições pessoais favoráveis.

Todavia, analisando detidamente o conjunto informativo constante dos autos, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

De início, impende consignar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso concreto, tais pressupostos encontram-se devidamente demonstrados.

Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria emergem de forma robusta dos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente pela significativa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, dentre os quais se destacam porções de maconha, cocaína e crack, incluindo substância petrificada de aproximadamente 521 gramas, além de diversos invólucros fracionados, dinheiro em espécie e materiais utilizados para acondicionamento das drogas.

A par disso, as circunstâncias da prisão evidenciam, em juízo de cognição sumária, a prática reiterada do tráfico ilícito, tendo sido constatada movimentação típica de comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os envolvidos, o que reforça a presença do periculum libertatis.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, destacando, com precisão, a gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade das substâncias ilícitas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, elementos que legitimam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, como se vê:

“(...)

1. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

O auto de prisão em flagrante deve ser examinado, neste momento, sob o prisma de sua regularidade formal e material, nos termos dos arts. 301 a 310 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a documentação encartada evidencia que os conduzidos foram apresentados à autoridade policial, houve formalização do APF, colheita das declarações do condutor e testemunhas, lavratura do auto de apresentação e apreensão, elaboração de laudo preliminar de constatação do material entorpecente, comunicação ao juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além de designação célere de audiência de custódia. Tais providências revelam, em exame de cognição sumária próprio desta fase, observância ao rito legal do flagrante.

Também não se divisam, ao menos por ora, vícios formais aptos a contaminar o ato prisional. A prisão decorreu de situação de flagrância narrada pelos agentes estatais, com apreensão imediata de substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado, materiais de embalagem e aparelho telefônico, elementos compatíveis, em tese, com a dinâmica delitiva investigada. A comunicação do flagrante foi realizada e a audiência de custódia foi prontamente designada, em conformidade com a exigência de controle jurisdicional da prisão.

Desse modo, não há ilegalidade formal ou material manifesta que imponha o relaxamento da prisão.

2. LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR

O art. 5º, XI, da Constituição Federal dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou a orientação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no HC 598.051/SP, que as circunstâncias anteriores à diligência devem evidenciar, “de modo satisfatório e objetivo”, as fundadas razões que a justifiquem, não bastando mera intuição policial ou suspeita vaga.

No caso em exame, os elementos narrados no APF revelam sequência fática concreta e objetivamente verificável: recebimento de denúncias de tráfico em local determinado; campana policial; visualização de intensa movimentação típica de ponto de venda; abordagem de usuário que acabara de sair do local e indicou os agentes envolvidos; observação direta de Elizandra tentando dispensar entorpecentes; apreensão imediata de 19 trouxinhas com ela; indicação específica do corréu “Loirão” como fornecedor e guardião de drogas; deslocamento imediato ao segundo endereço; visualização de Wesley tentando evadir-se para dentro do imóvel; apreensão, com ele, de 12 trouxinhas de crack; forte odor de entorpecente no interior da residência; e posterior localização de outras porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e material de embalagem. Tais circunstâncias, examinadas em conjunto, ultrapassam de muito a mera desconfiança subjetiva e configuram fundadas razões, aptas a legitimar o ingresso policial em contexto de flagrante delito, notadamente porque o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente.

Há, pois, justificativa objetiva, contemporânea e posteriormente documentada para a diligência, em estrita conformidade com o parâmetro constitucional traçado pelo STF e pelo STJ.

3. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva encontra-se, nesta fase, suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos:

a) auto de apresentação e apreensão, descrevendo dinheiro, aparelho celular, materiais utilizados para acondicionamento e expressiva quantidade de substâncias supostamente entorpecentes;

b) laudo de exame de constatação preliminar de material entorpecente, com resultado positivo para maconha, cocaína e crack;

c) boletim de ocorrência, termo do condutor e declarações testemunhais, todos harmônicos quanto à dinâmica da apreensão.

(...)

Nesta etapa processual, a prova da materialidade não exige exaurimento cognitivo, bastando demonstração idônea da ocorrência, em tese, de fato típico, o que se verifica nos autos.

(...)

5. PERICULUM LIBERTATIS E DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUANTO A WESLEY HANDERSON SILVA E SILVA

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso concreto, a custódia cautelar de Wesley Handerson Silva e Silva revela-se necessária, sobretudo para garantia da ordem pública, pelos seguintes fundamentos concretos:

Primeiro, a gravidade concreta da conduta é acentuada. Não se trata de apreensão isolada e diminuta. Os autos apontam apreensão de múltiplas porções de crack, cocaína e maconha, inclusive uma porção petrificada de aproximadamente 521,5 gramas, além de dinheiro em espécie, notas fracionadas, materiais de acondicionamento e aparelho celular, elementos que, em conjunto, sugerem atuação estruturada voltada ao tráfico.

Segundo a narrativa policial descreve contexto de reiteração e capilaridade da mercancia ilícita, com recebimento de denúncias, campana, intensa circulação de usuários e divisão de tarefas entre os envolvidos, tudo a indicar risco concreto de reiteração delitiva em caso de soltura.

Terceiro, Wesley tentou evadir-se para o interior da residência ao perceber a aproximação da polícia, circunstância que, embora isoladamente não baste, reforça, no contexto global dos autos, a percepção de risco concreto à persecução penal.

Quarto, havendo certidão de antecedentes criminais específica em nome de Wesley nos autos, tal circunstância pode ser valorada, em tese, se demonstrar envolvimento pretérito com a prática delitiva, como dado adicional a reforçar o perigo de reiteração, sempre sem antecipação de culpa.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública, diante da natureza, da forma de execução e da expressiva quantidade/variedade de drogas apreendidas.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública, diante da natureza, da forma de execução e da expressiva quantidade/variedade de drogas apreendidas.

Assim, a conversão do flagrante em preventiva, apenas em relação a Wesley Handerson Silva e Silva, mostra-se juridicamente cabível e concretamente necessária.

(...)”

Outrossim, não prospera a alegação de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio. Conforme assentado na jurisprudência pátria, é lícito o ingresso de policiais em residência, mesmo sem mandado judicial, quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

No caso, os elementos indicam que a atuação policial decorreu de fundadas razões, consubstanciadas em denúncias e monitoramento prévio da atividade ilícita, circunstância que legitima a medida.

No tocante à tese defensiva de licitude dos valores apreendidos, bem como à ausência de animus de traficância, verifica-se que tais alegações demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

De igual modo, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e atividade laboral, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Ademais, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, especialmente considerando o contexto de possível atuação estruturada no tráfico de entorpecentes.

Registre-se, por oportuno, que o indeferimento da liminar já se deu sob fundamentos que ora se ratificam, inexistindo, até o presente momento, qualquer fato novo capaz de infirmar a legalidade da custódia cautelar.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, amparada em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a intervenção desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026